Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703298-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CID MIGUEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 52166805, o agravante pugna pelo desentranhamento do agravo em recurso extraordinário interposto no ID no 52166803. Sustenta que houve erro material quanto ao referido recurso, procedendo à juntada de novo agravo no ID no 52166804. Indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007